Tribunal: TJMT
Processo: 1017542-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017542-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Instituição de Bem de Família, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA MENDES - CPF: 042.608.666-05 (ADVOGADO), DIVINO ANTUNES VIEIRA - CPF: 134.483.741-72 (AGRAVANTE), GECIMAR ANTUNES VIEIRA - CPF: 134.483.821-91 (AGRAVANTE), JAIME ANTUNES VIEIRA - CPF: 231.417.941-20 (AGRAVANTE), WANDIR ANTUNES VIEIRA - CPF: 326.968.091-00 (AGRAVANTE), SELEIDA VIEIRA DE LIMA - CPF: 832.925.781-91 (AGRAVANTE), SEBASTIAO JESUS VIEIRA - CPF: 130.437.301-00 (AGRAVANTE), THIAGO FERNANDES VIEIRA - CPF: 004.931.581-11 (AGRAVANTE), LARA CHRISTINE VIEIRA QUEIROZ - CPF: 012.548.821-11 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL
– PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE CONSTITUCIONAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE É UTILIZADA PARA A SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Para fins de proteção, a norma exige dois requisitos para negar constrição à
pequena

propriedade

rural
: i) que a área seja qualificada como
pequena
, nos termos legais; e ii) que a
propriedade
seja trabalhada pela família.
(STJ - REsp: 1408152 PR 2013/0222740-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
DIVINO ANTUNES VIEIRA E OUTROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Campinápolis que, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO No 1000050-50.2024.8.11.0110
,
movida em face de
BANCO DO BRASIL S. A.,
indeferiu o pedido de declaração de impenhorabilidade do imóvel rural, constante na matrícula n.o 493 do Cartório do Registro de Imóveis de Campinápolis - MT, no quinhão de cada embargante.

Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz que possui para sustento próprio, bem como o de sua família, o único imóvel penhorado nos autos.

Esclarece que seus antecessores trabalharam na terra para fins de subsistência familiar, tendo o trabalho no campo iniciado com o Sr. José Pires Vieira e sua esposa Lazara Antunes Vieira, ambos falecidos.

Pontua que com o falecimento da Sra. Lazara, o quinhão do meeiro e herdeiro foi dividido. Narra que o Sr. Valdemar Antunes Vieira veio a óbito deixando dois herdeiros, os quais são Thiago Fernandes Vieira e Lara Christine Vieira Queiroz e o Sr. José Pires Vieira, falecido em 01.08.2022, deixou a herança partilhada entre os herdeiros na proporção de 14,28% para cada o que resultou em um quinhão hereditário da seguinte forma:
“ Divino Antunes Vieira – 14,28 % da área ou seja 64,82 hectares. Gecimar Antunes Viera – 14,28 % da área ou seja 64,82 hectares Jaime Antunes Vieira – 14,28 % da área ou seja 64,82 hectares. Waldir Antunes Vieira – 14,28 % da área ou seja 64,82 hectares. Seleida Vieira de Lima - 14,28 % da área ou seja 64,82 hectares. Sebastião Jesus Vieira - 14,28 % da área ou seja 64,82 hectares. Valdemar Antunes Vieira deixou como herdeiros: Thiago Fernandes Vieira – 7,14 % da área ou seja 32,4141 hectares. Lara Christine Vieira Queiroz – 7,14 % da área ou seja 32,4141 hectares.”

Afirma que o imóvel tem uma área total inferior a 4 (quatro) módulos reais, dividida entre os herdeiros na proporção de 64,82 hectares para cada um e 32,4141 hectares para cada herdeiros por representação.

Discorre sobre a pequena propriedade rural, a diferença entre módulo rural e fiscal e o entendimento sedimentado pelo. STJ. Defende a impenhorabilidade dos imóveis correspondentes ao quinhão de cada um dos agravantes por corresponderem a menos de 04 (quatro) módulos fiscais.

Alega, ainda, estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, motivo pela qual postula o deferimento de tutela de urgência para que seja declarada a impenhorabilidade do imóvel constante na matrícula n.o 493 do CRI de Campinápolis- MT de propriedade dos embargantes. Pede, ainda, em sede liminar, a concessão do efeito suspensivo, a fim de impedir a expropriação do imóvel.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, com a confirmação da liminar pleiteada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi deferido na decisão de Id. n.o 225653185 para suspender os efeitos da penhora do imóvel de matrícula n.o 493 do Cartório do Registro de Imóveis de Campinápolis – MT, até o julgamento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.o 231316157.

Em ofício de Id. n.o 237484299, o Juízo
a quo
prestou as informações pertinentes.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a discussão quanto a impenhorabilidade do imóvel rural de propriedade dos agravantes.

Pois bem.

O art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, prevê a impenhorabilidade da “
pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”.

Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade basta a demonstração de que se trata de pequena propriedade rural, de onde o devedor e seus familiares retiram o seu sustento.

Dispõe o inciso XXVI do artigo 5o da Constituição Federal:

“Art. 5. [...]

XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.”

E o conceito de propriedade familiar, por sua vez, nos é trazido pelo inciso II do art. 4o do Estatuto da Terra,
in verbis
:

“Art. 4o Para os efeitos desta Lei, definem-se:

I - [...];

II – ‘Propriedade Familiar’, o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros;”

Interpretando-se esse dispositivo, conforme orientação explanada pelo c. STJ, conclui-se que o imóvel rural protegido pelo inciso VIII do art. 833 do CPC é aquele “
que tem as dimensões mínimas que assegurem ao pequeno agricultor e à sua família condições de sobrevivência, não se confundindo com o conceito de fração mínima de parcelamento
” (REsp no 66.672/RS, relator o Min. Ruy Rosado de Aguiar Júnior, DJU de 30.10.1995), podendo, para esse fim, utilizar-se do conceito legal de pequena propriedade rural trazido pelo art. 4o, inciso II, alínea ‘a’, da Lei no 8.629/93, que diz:

“Art. 4o Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial;

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área compreendida entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais;”

In casu,
ao que tudo indica, o imóvel de matrícula n.o 493 do Cartório do Registro de Imóveis de Campinápolis – MT, corresponde a menos de 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização, considerando o quinhão de cada um.

Com relação ao segundo requisito, qual seja, se a área é trabalhada pela família, há elementos nos autos que indicam a exploração do imóvel pela entidade familiar, em especial o fato de que um dos recorrentes faz parte de cooperativa de produtores de leite, senão vejamos:

Ainda em relação ao requisito de que a propriedade seja trabalhada pela família, é importante mencionar que milita em favor do requerido a presunção de que a pequena propriedade rural seja explorada pela entidade familiar. Assim, transfere-se ao requerido o ônus de demonstrar que não há exploração familiar a fim de afastar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural

Ressalta-se, que não se exige que o imóvel rural seja a única propriedade do devedor para fins de declaração de impenhorabilidade, pois conforme já exposto, a lei exige tão somente o preenchimento de dois requisitos, quais sejam: que a propriedade seja configurada como pequena e que seja trabalhada pela família.

De igual modo
“não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o imóvel seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolvera a atividade agrícola (REsp 1591298/RJ, Rel Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado e m 14/11/2017, DJe 21/11/2017)”.

Assim, não há nos autos elementos que afastem a presunção de que há exploração familiar no imóvel.

Portanto, a toda evidência, o imóvel objeto dos autos mostra-se impenhorável, pois se caracteriza como pequena propriedade rural, a qual é trabalhada pela família, nos moldes do artigo 833, VIII, do CPC, e do art. 4o, § 2o, da Lei no 8.009 /90.

Assim, deve ser reformada a decisão combatida.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - IMPENHORABILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECLUSÃO - INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DA IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – DEMONSTRAÇÃO – RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - A questão acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no artigo 833, inciso VIII, do CPC e artigo 5o, inciso XXVI, da CF, é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser analisada em qualquer instância, até mesmo de ofício, não se operando a preclusão. II - A área não sobeja quatro módulos fiscais e, ao contrário do entendimento do magistrado singular, o fato de a agravante Kátia Fernanda Faccio possuir vínculo empregatício como auxiliar em um cartório não exclui a propriedade rural como única fonte de subsistência, até porque não há garantia de que a requerente Kátia irá perceber a renda advinda do ofício que presta na cidade mensalmente, pois não há informações precisas acerca da temporalidade do emprego.”
(TJ-MT 10068760520228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5094019-46.2023.8.09.0044 COMARCA DE FORMOSA AGRAVANTE : PAULO CESAR CECCON AGRAVADO : BANCO BRADESCO S/A RELATOR : Desembargador FERNANDO DE CASTRO MESQUITA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. TESE DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO CASSADA. 1. A impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural, trabalhada pela família, consubstancia matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo juízo, desde que não haja pronunciamento jurisdicional anterior a respeito do assunto, não se sujeitando à preclusão temporal (intempestividade). 2. In casu, a despeito de a impugnação à penhora em questão ter sido manejada após o prazo legal (art. 917, § 1o, CPC/15), as matérias nela arguidas não se sujeitam à preclusão temporal, mormente porque formadoras da tese de impenhorabilidade do imóvel constrito, por se tratar de bem de família e de pequena propriedade rural, trabalhada pela família. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 50940194620238090044 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“Apelação cível. Impugnação à penhora. Cédula Rural Pignoratícia. Penhora. Pequena propriedade rural. Impenhorabilidade. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora. APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7003915-05.2021.822.0004, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 23/02/2023”
(TJ-RO - AC: 70039150520218220004, Relator: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 23/02/2023)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula n.o 493 do Cartório do Registro de Imóveis de Campinápolis – MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024